Tribunal: TJMT
Processo: 0001670-88.2014.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001670-88.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCINALDA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 662.634.413-72 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GYLIARDSON PEREIRA DO NASCIMENTO GOMES (APELADO), GYLIARDSON PEREIRA DO NASCIMENTO GOMES - CPF: 043.241.251-47 (APELADO), GISELE PEREIRA GOMES (APELADO), GLEVERSON PEREIRA GOMES - CPF: 047.608.291-99 (APELADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), FRANCINALDA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 662.634.413-72 (APELANTE), GISELE PEREIRA GOMES (APELANTE), GLEVERSON PEREIRA GOMES - CPF: 047.608.291-99 (APELANTE), GYLIARDSON PEREIRA DO NASCIMENTO GOMES - CPF: 043.241.251-47 (APELANTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – DANO MATERIAL – SERVIDOR PÚBLICO - MORTE DURANTE O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO, FISCALIZAÇÃO E TREINAMENTO ESPECIALIZADO – CULPA PRESUMIDA – OMISSÃO DO MUNICÍPIO CARACTERIZADA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE FILHO MENOR EM RELAÇÃO AOS PAIS É PRESUMIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em regra, a responsabilidade civil estatal prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação ou da omissão imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

2. Na hipótese de culpa
in vigilando
, é subjetiva a responsabilidade civil do Estado na fiscalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho sobre seus próprios servidores (omissão) e, assim como na iniciativa privada, há culpa presumida da Administração em caso de acidente de trabalho, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar o cumprimento das normas de segurança, inclusive o fornecimento e fiscalização do efetivo uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

3. Na ação indenizatória, a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova" (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015).

4. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível Voluntário, tirado contra sentença sob ID. 158403677, nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Indenização por Dano Material e Lucros Cessantes, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, que julgou procedente a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

1.1.

Condenar o ente público requerido a proceder ao pagamento de pensancionamento mensal, desde a data do acidente, no equivalente a 2/3 da remuneração do cargo laborado em desvio de função, observando-se todas as vantagens, recomposições e aumentos que os servidores da ativa, que ocupam o mesmo padrão remuneratório receberem e refletir sobre décimo-terceiro salário e terço constitucional de férias, tendo como termo final da pensão para a data em que a vítima completaria 74,6 anos ou o falecimento de um deles, o que ocorrer primeiro, garantindo-se o direito de acrescer o valor corresponde a parte do outro beneficiário quando a pensão for extinta para um deles.

1.2.

Com relação às parcelas vencidas, cumulativamente, devem sofrer atualização monetária, considerando a modulação de efeitos da ADI 4357/DF pelo Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada no dia 25/03/2015, deverá ser resguardada a aplicação do IGP-M, com base na Lei Federal n. 9.494/1997, até a entrada em vigor da Lei Federal n. 11.960/2009, quando, então, passa a incidir a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da caderneta de poupança, a TR, e, a contar de 25/03/2015, deverá ser aplicado o Índice de

Preços ao Consumidor Amplo Especial, o IPCA-E. Selic a partir de 11/2021 (EC 113/2021).

1.3.

Os juros de mora, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei Federal n. 11.960/2009, devem ser calculados com base nos mesmos juros aplicados à caderneta de poupança e devidos desde cada vencimento. As parcelas vincendas devem ser pagas na mesma data que a dos demais servidores públicos municipais.

1.4.

Condenar o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a parte apelante aduz os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1
. Sem preliminares

2. Mérito.

2.1
.
Ausência de responsabilidade civil do município por culpa exclusiva da vítima, e, por conseguinte, a inexistência de ato ilícito praticado.

2.2
. Não dependência econômico-financeira dos recorridos para com o falecido e pagamento de indenização por lucros cessantes indevido.

2.3.
Necessidade de redução do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença recorrida / apelada.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 158403684), rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o respectivo desprovimento recursal.

O ilustre Representante
Ministerial manifestou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção (ID. 201028195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1. Preliminares

Considerando a inexistência de preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

2. Mérito.

2.1. Ausência de responsabilidade civil do município e inexistência de ato ilícito praticado.

Sustenta, o apelante, que não possui responsabilidade em relação ao acidente de trabalho ocorrido pelo tropeço e queda do servidor público Gleidson de Almeida Gomes (pai e esposo dos apelados), que veio a falecer por traumatismo craniano.

Alega que o Sr. Gledson agiu de forma negligente por usar “chinelos” em horário de trabalho, bem como, agiu com total desatenção nas suas atividades de fiscalização da unidade de tratamento de água do Município de Araputanga, vindo, por seu descuido, a tropeçar e a cair.

No que diz respeito ao dano, argumenta que não há que se falar em ato ilegal do Município empregador, uma vez que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, e, senão, ao menos por culpa concorrente, não existindo dano a ser ressarcido.

Não merece guarida referido apelo.

De proêmio, registra-se que a responsabilidade civil do Município é objetiva, tanto para atos comissivos como omissivos, segundo preconiza o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, consoante assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 841.526/RS.

Dessa forma, a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, desde que comprovados o fato, o dano e o nexo de causalidade, independentemente da ocorrência de dolo ou culpa.

Na espécie, trata-se de responsabilidade civil do estado por
culpa in vigilando
na fiscalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho sobre seus próprios servidores (omissão), portanto, de ordem subjetiva.

Em outras palavras, é ônus da administração em caso de acidente de trabalho, demonstrar o cumprimento das normas de segurança, inclusive o fornecimento e fiscalização do efetivo uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

No caso, denota-se dos autos que o Sr. Gledson era funcionário público aprovado no certame 001/2011, para o cargo de zelador, contudo, em atendimento as determinações do Município de Araputanga-MT, ora apelante, o servidor passou a exercer a função como “Operador do SMAE”, atuando em desvio de função na unidade de tratamento de água na referida cidade.

Sob essas circunstâncias, em 22 de setembro do ano de 2012, o Sr. Gledson Almeida Gomes, faleceu de traumatismo craniano encefálico e fratura parieto-occipital direito por queda de altura, conforme Certidão de Óbito sob ID. 158403670.

Ocorre que, o apelante não logrou demonstrar que forneceu os Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) ao servidor que veio a falecer, nem mesmo o seu necessário treinamento para o desempenho da função de vistoria e fiscalização das instalações de tratamento de água daquele Município, o que, à toda evidência, configura sua omissão em adotar medidas de segurança que pudessem prevenir ou minimizar o risco de acidentes, de forma a preservar a integridade física do servidor que, aliás, sequer havia prestado concurso para o exercício daquela atividade.

Tal circunstância se mostra fato incontroverso nos autos, restando corroborado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, como bem destacado pelo julgador primal.

De acordo com o servidor público e Operador do SMAE, Sr. Raimundo Francisco Araújo Mendes, “o falecido não recebeu treinamento técnico para as funções que desempenhava em desvio de função; na época não tiveram EPIs; é comum que os operadores trabalhem de bermuda e chinelo – à época dos fatos e na atualidade; que não há fiscalização do Município por ausência de Segurança do Trabalho; à época dos fatos, não havia suporte de apoio de segurança (corrimão); havia um “vão” que aumentava o risco de acidentes.”

A testemunha Thiago Aparecido Alves (servidor público e Operador do SMAE) disse que “trabalhou com o falecido; não aplicou treinamento técnico ao falecido; passou a exercer suas funções no ano de 2006 e a questão de segurança técnica era precária; não tinha corrimão de apoio para subir e desempenhar suas funções; havia um “vão” que aumentava o risco de acidentes; no local, os operadores não têm EPIs; dividem a máscara e outros equipamentos técnicos quanto tem; não há supervisão técnica (segurança do trabalho); é comum que os operadores trabalhem de bermuda e chinelo – à época dos fatos e na atualidade; afirmou que o falecido não recebeu EPIs; instalaram o corrimão após o evento danoso.” (158403679 - Pág. 3)

De igual maneira, os depoimentos prestados pelas testemunhas Zenaide Aparecida dos Santos Moraes e Domingos Antônio da Conceição, reiteram o fato de que o falecido não recebeu treinamento técnico para as funções que desempenhava em desvio de função; que o falecido não recebeu instrução acerca das atividades técnicas; e, no local, não havia equipamentos e estrutura de segurança, assim como não havia fiscalização de segurança técnica.

Neste contexto, revela-se plenamente admissível a aplicação da responsabilidade objetiva à espécie, tendo em vista a existência do nexo causal, mormente porque há comprovação suficiente de que os danos sofridos pelos apelados advieram do acidente já descrito. E, ainda que seja dispensável a prova da culpa, há demonstração da imprudência e omissão estatal, pelo desvio de função, falta de treinamento, equipamentos adequados e devida fiscalização.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. MORTE DE SERVIDOR DURANTE DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. OMISSÃO DO ESTADO CARACTERIZADA. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. A situação fática restou bem delineada na sentença e no acórdão recorrido, no sentido de que o infortúnio foi causado diante da omissão da parte ré na adoção de medidas de segurança. Ademais, restou consignado nos autos que a parte ré "não se desincumbiu do ônus de provar a adoção de medidas de segurança para proteção do servidor, de modo que ele pudesse se prevenir quanto a eventuais agressões das partes, consoante o disposto no § 3º do art. 39 da Constituição da República, que assegura ao servidor público o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de segurança (inciso XXII do art. 7º da CRFB/88)". IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a responsabilidade do empregador, decorrente de acidente de trabalho, é, em regra, subjetiva, fundada em presunção relativa de sua culpa. Cabe, assim, ao empregador o ônus da prova quanto à existência de alguma causa excludente de sua responsabilidade, tal como comprovar que tomou todas as medidas necessárias à preservação da incolumidade física e psicológica do empregado em seu ambiente de trabalho, respeitando as normas de segurança e medicina do trabalho " (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 951.194/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, DJe de 11/12/2013). No caso, mostrou-se incontroverso nos autos o fato de que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar ter assegurado ao servidor as medidas necessárias para o cumprimento de suas funções em segurança. V. Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 1.778.479/RJ,Relatora: Ministra Assusete Magalhães , Segunda Turma, julgado em 2/10/2023,DJe de 5/10/2023) (g.n.)

Diante da responsabilidade objetiva do Município apelante, não é possível afastar a sua condenação.

2.2.

Não dependência econômico-financeira dos recorridos para com o falecido; pagamento de indenização por lucros cessantes indevido.

O apelante aduz que inexiste nos autos quaisquer documentos que comprovem que o sustento familiar era realizado exclusivamente pelo “de cujus”, não se podendo confundir dependência econômica com mero auxílio financeiro.

Para além, alega que a dependência econômica só é caracterizada quando comprovado que os rendimentos da pessoa falecida correspondiam à principal fonte de renda dos dependentes (cônjuge e filhos), o que não é o caso.

Ainda, segue argumentando que, ao revés do entendimento de primeiro grau, a dependência econômica presumida ocorre somente em caso de famílias de baixa renda, desde que tais condições estejam devidamente comprovadas nos autos, o que não foi verificado no caso em exame.

Sobre a questão, merece cotejo o entendimento aplicado pelo juízo
a quo
:

Do dano material – lucros cessantes O lucro cessante é aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, considerando-se a perda de um lucro esperado, e não um lucro presumido ou eventual. Dispõe o artigo 950, do Código Civil, que: Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Os lucros cessantes pretendido refere-se à renda que deixou de auferir desde o momento em que sofreu o dano, que resultado na(s) lesão(es) incapacitante(s). Por outro lado, o valor deve ser arbitrado com razoabilidade, considerando que o pagamento da verba será suportado pelos cofres públicos, mantidos com arrecadações advindas do povo. O pensionamento devido pelo motivo morte encontra-se previsto no artigo 948, inciso II, do CC: No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Assim sendo, a identificação da conduta do empregador, do dano e do nexo causal torna inegável o direito à indenização dos dependentes do trabalhador vitimado, na forma de pensionamento civil. Desse modo, a última remuneração do servidor público deve servir como base para a indenização, pois a partir do evento danoso, que resultou na sua morte, impossibilitou de aferir vantagens econômicas em benefício próprio e/ou para o sustento de seus dependentes.
O falecido tinha 37 anos de idade à época do evento danoso. Deixou uma companheira e filhos. Os filhos eram civilmente incapazes (menores de 18 anos de idade) à época do evento danoso. A dependência da companheira e dos filhos, no caso, é presumida, eis que a vítima contribuía para o sustento do lar comum, pelo menos até a maioridade civil. Sopesa, todavia, que companheira supérstite apresentou sua qualificação profissional como sendo “auxiliar de produção”. Com isso, deve a pensão mensal ser fixada no patamar equivalente 2/3 dessa remuneração, descontado 1/3 referente às despesas pessoais da vítima com seu próprio sustento, a ser distribuído, igualitariamente, entre a companheira sobrevivente e os filhos do falecido.
As parcelas referentes são devidas desde a data do falecimento, devendo observar todas as vantagens, recomposições e aumentos que os servidores efetivos da ativa, que ocupam o mesmo padrão remuneratório receberem, devendo refletir sobre décimo-terceiro salário e terço constitucional de férias. Salienta-se que o crédito ora reconhecido não é vitalício e deve levar em consideração a expectativa de vida média do brasileiro, segundo os dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou o falecimento do beneficiário, qual vier a ocorrer primeiro. Assim, o termo final, tanto para a viúva, como para os filhos, será a data em que a vítima completaria 74,6 anos ou o falecimento de um deles, o que ocorrer primeiro, garantindo-se o direito de acrescer o valor corresponde a parte do outro beneficiário quando a pensão for extinta para um deles.

Nota-se que o juízo de origem entendeu pela dependência presumida considerando os filhos eram civilmente incapazes (menores de 18 anos de idade) à época do evento danoso.

Com efeito, diversamente do alegado, analisando-se o conjunto probatório acostado aos autos, é possível observar que, no caso, trata-se de família de baixa renda, tendo em vista o baixo rendimento auferido pelo “de cujus” no cargo de zelador (ID. 158403670 - Pág. 21,22,51 e 52) e da companheira supérstite como auxiliar de produção.

Sob este aspecto, escorreito os fundamentos decisórios de primeiro grau, porquanto, estando presentes os elementos necessários para responsabilização do Estado pelo evento morte, é devida a indenização por danos materiais aos apelados, visto que a dependência econômica dos cônjuges e filhos menores do de cujos é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova.

O tema foi amplamente debatido, sendo este o entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no que diz respeito à inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima.
5. A aplicação da Súmula nº 7/STJ obsta a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente. 6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1880254/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE EM DECORRÊNCIA DE FALHA EM ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL. IRRISORIEDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO NA HIPÓTESE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. PENSÃO AOS FILHOS NA PROPORÇÃO DE 2/3 DA REMUNERAÇÃO DA VÍTIMA GENITORA. TERMO FINAL AOS 25 ANOS DOS BENEFICIÁRIOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (AgInt no REsp 1880112/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1.
Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos. 3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1603756/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/12/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA MÃE DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CEDAE, PELO EVENTO MORTE, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Na origem, trata-se de demanda indenizatória por morte, decorrente de acidente de trânsito provocado por obras na pista, realizadas pela CEDAE. (...) VI.
Consoante o entendimento desta Corte, "a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova
" (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015). Além disso, sedimentou-se o entendimento "de fixar a indenização por perda do pai ou progenitor, com pensão ao filho menor até os 24 (vinte e quatro) anos de idade (integralmente considerados), ou seja, até a data de aniversário dos 25 anos" (STJ, REsp 592.671/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 17/05/2004). (...) VIII. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1.554.466/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/08/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. ÓBITO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE CULPABILIDADE DO RÉU NO EVENTO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PAGA PELO INSS. DEPENDÊNCIA ENTRE CÔNJUGES PRESUMIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima na ocorrência do evento danoso, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação moral decorrente de acidente de trânsito que resultou no óbito do marido e pai das autoras, que morreu carbonizado, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes. 4.
A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.
5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.517.574/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. CULPA IN VIGILANDO DA COISA. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. RENDA NÃO COMPROVADA. SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. Ademais,
esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade.
6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1551780/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16/12/2019) Sendo assim, o acórdão de origem deve ser reformado quanto ao ponto, para condenar o réu ao pagamento de pensão aos recorrentes no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo (face a ausência de parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido), a serem pagos até a expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento da viúva, com a reversão em favor exclusiva desta após o menor completar 24 anos de idade. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL ÀS FILHAS. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ FILHAS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE. PARA A VIÚVA ATÉ A IDADE PROVÁVEL DO DE CUJUS. PRECEDENTES. DIREITO DE A MÃE/VIÚVA ACRESCER O VALOR RECEBIDO PELAS FILHAS. (...) 2. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais, bem como a dependência econômica das filhas e viúva em relação ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido, o valor da pensão mensal deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, e é devida às filhas menores desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes. 3. Quanto à viúva, a pensão mensal de 2/3 do soldo da vítima à época do evento danoso deverá ser repartida entre as filhas e a viúva, sendo que para as filhas deverá ser pago até a data em que elas completarem 25 anos de idade cada uma, e para a viúva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE. Precedentes. 4. Também é pacífico nesta Corte o entendimento jurisprudencial de ser possível acrescer as cotas das filhas, ao completarem 25 anos, à cota da mãe. Precedentes. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1388266/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/05/2016)

Diante desse quadro, inexiste mácula na sentença proferida pelo douto Juízo Singular nestes pontos, devendo ser mantida incólume, por estes e por seus próprios fundamentos.

2.3. Necessidade de redução do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença recorrida / apelada.

Por fim, busca o apelante, a redução do
quantum
indenizatório a um valor razoável e condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que o instituto da reparação civil não se torne fonte de riqueza indevida para a parte recorrida.

Na hipótese dos autos, a pensão mensal foi fixada no patamar equivalente 2/3 da remuneração do falecido, descontando-se 1/3 referente às despesas pessoais da vítima com seu próprio sustento, a ser distribuído, igualitariamente, entre a companheira sobrevivente e os filhos do falecido.

Como destacado anteriormente no presente aresto,
a questão encontra-se consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo que, o patamar ora arbitrado está em consonância com os parâmetros estabelecidos nos precedentes.

Destarte, não prospera as razões recursais, porquanto, a valor da indenização
obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Remessa Necessária

Analisando a sentença em sua integralidade, observo que o termo final da pensão foi arbitrado na data em que a vítima completaria 74,6 anos ou o falecimento de um dos beneficiados, o que ocorrer primeiro, garantindo-se o direito de acrescer o valor corresponde a parte do outro beneficiário quando a pensão for extinta para um deles.

Todavia, em consonância com os precedentes alhures, faz-se necessário adequar o termo final aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores.

Desse modo, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pensão mensal de 2/3 do soldo da vítima deverá ser paga aos filhos até a data em que completarem 25 anos de idade cada um, devendo acrescer as cotas dos filhos excluídos à cota da mãe; e para a viúva, até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE (74,6 anos).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e, em sede de Remessa Necessária, RETIFICO a sentença apenas em relação ao termo final da pensão, mantidos, no mais, os demais termos da sentença exatamente como proferida.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2% (dois por cento), ou seja, para 12% (doze por cento).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024